Tribunal: STF
Processo: HC 231621
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Welder Correia Tosta, em favor de Wesley Alves da Silva Mariano, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 844.076/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, ajuizado em nome de Wesley Alves da Silva Mariano (ou Wesley da Silva Mariano) - preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157 do Código Penal (fls. 11/15) -, apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS (Habeas Corpus n. 5435470-13.2023.8.09.0000). 



    Afirma-se, na impetração, que inexistem quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, a autorizar o pedido de liberdade do paciente. 



    Requer-se, em liminar e no mérito, a concessão de liberdade do paciente (fls. 3/9). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) Seja concedida LIMINARMENTE , a presente ordem de HABEAS CORPUS , com o intuito de pôr em liberdade provisória vinculada, o paciente, haja vista o patente excesso de prazo e as condições pessoais do paciente , profissão definida e residência determinada, cidade de Iporá- Goiás, tendo condições pessoais para responder ao processo em liberdade, não sendo assim necessário o pedido de informações à Douta Autoridade Coatora CPP, art. 650, §§ 1º e 2º); b) com a liminar, seja então colocado IMEDIATAMENTE o Paciente em liberdade, pois está preso à disposição da Autoridade Coatora M.M. Juiz da 2a Vara Criminal Paraúna/Goiás, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser remetido via fax/e mail às referidas Varas e Tribunal; c) após, com ou sem informações, seja confirmada a liminar, pelos moldes de lei. d) E, por derradeiro, seja tornada definitiva a ordem concedida no presente mandamus, para que só assim seja feito a costumeira e necessária JUSTIÇA!! Requer, por derradeiro, quando do julgamento do presente HABEAS COPUS pela Douta Turma Julgadora, caso já haja sentença condenatória proferida pelo Juízo Monocrático e sendo mantido encarcerado o paciente, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos no presente remédio.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente sequer deveria ser conhecido, porquanto o impetrante não trouxe aos autos cópia do ato impugnado. Coube a este Relator o acesso ao sítio eletrônico do STJ. 



    Superado o óbice, continua o writ inadmissível, porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Evidentemente, presente manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do ato impugnado:



    No caso, contravindo os argumentos dispostos neste writ, o voto condutor do acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau - no sentido de preservar a ordem pública -, considerou adequada a determinação de prisão preventiva do paciente em decorrência da gravidade concreta do delito e da reincidência verificada nos autos (além de possuir outras anotações pela prática de crimes contra o patrimônio, o paciente estava cumprindo pena no regime semiaberto quando da sua prisão em flagrante objeto destes autos - fl. 13 - grifo nosso), in verbis (fls. 13/14): 



    [...] Inicialmente, frisa-se que a análise acerca da capitulação da conduta e da possibilidade de desclassificação do crime imputado ao paciente demanda um exame profundo do acervo probatório, justamente para se verificar a contextualização dos fatos alegados pelo impetrante, oque não é possível no rito célere do writ. Nesse sentido: 



    [...] Noutro aspecto, observa-se que a decisão fustigada encontra-se devidamente fundamentada, tendo a magistrada a quo justificado a prisão preventiva na existência do crime, no indício suficiente de autoria, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e no risco de reiteração delitiva, já que além de possuir outras anotações pela prática de crimes contra o patrimônio, o paciente “estava cumprindo pena no regime semiaberto quando da sua prisão em flagrante objeto destes autos” (mov. 10 dos autos originários e 08 dos autos nº 5426167-03). 



    Assim, verifica-se que ao contrário do que alega o impetrante, o paciente WESLEY ALVES DA SILVA MARIANO não possui predicados pessoais favoráveis, sendo inclusive multirreincidente (certidão de antecedentes, mov. 39, autos principais). [...] 



    Por conseguinte, justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, quando o imputado ostenta condenação pretérita, isto é, responde a outras ações penais, uma delas inclusive já possuindo decisão condenatória transitada em julgado (AgRg no RHC n. 152.073/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/5/2022).



    Observe-se que o paciente estava cumprindo pena no semiaberto quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    À Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retificação da autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente